Tribunal: CARF
Processo: 13971.001546/2004-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001546/2004-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.963 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
NIPPON PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RAZÕES DE DEFESA. VALIDADE.
É válida a decisão que se refere a todas às razões de defesa suscitadas pelo
impugnante.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM. SÚMULA
CARF No 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001546/2004-84
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.963 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001546/2004-84

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Federal. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que detalha o litígio:
A optante pelo Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES foi excluída de
oficio pelo Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no 551.496, de 02 de agosto de
2004, fl. 34, com efeitos a partir de 01/01/2002, com base nos fundamentos de fato e
de direito indicados:
Data da opção pelo Simples: 29/06/2000
Situação excludente: (evento 306):
Descrição: atividade econômica vedada: 2964-5/02 — Instalação e reparação
de máquinas e equipamentos do vestuário
Data da ocorrência: 29/06/2000
Fundamentação legal: Lei no 9.317, de 05/12/1996: art. 9o, XIII; art. 12; art.
14, I; art. 15, II. Medida Provisória no 2.158-34, de 27/07/2001: art. 73.
Instrução Normativa SRF no 355, de 29/08/2003: art. 20, XII; art. 21; art. 23, I;
art. 24, II, c/c parágrafo único.

Cientificada em 27/08/2004, fl. 31, a optante em 24/09/2004 apresentou
manifestação de inconformidade, fls. 01/19, com as alegações abaixo sintetizadas.
Discorre sobre a exclusão retroativa efetuada de oficio Contra a qual se insurge.
Esclarece que desempenha a atividade "manutenção de máquinas de costura
industriais" e que o exercício desta atividade não depende de habilitação profissional
legalmente exigida, tampouco está expressamente indicada do inciso XIII do art. 9o da
Lei no 9.317, de 1996.
Argui que
[...] a defesa é baseada em hipótese, motivo este que demonstra total infringência ao
princípio do contraditório e ampla defesa [...]

Esclarece que não presta serviço profissional de engenheiro ou assemelhado e
nem está sujeita à inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia— CREA (art. 7o da Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 1966).
Defende a tese de que somente lei ordinária (art. 59 da Constituição Federal)
poderia dispor sobre a matéria e que um ato administrativo (Resolução CONFEA no
218, de 29 de junho de 1973) não tem o condão de alterar a Lei no 9.317, de 1996. Diz
que o procedimento de exclusão é ilegal e inconstitucional.
Explica que
[...] o próprio ENGENHEIRO sequer possui conhecimento para consertar uma
máquina, quando muito teria uma breve noção sobre os componentes que integram o
equipamento e de forma alguma ele se sujeitaria afazer um trabalho de revisão e
manutenção dessas máquinas.

Tece esclarecimentos sobre o conceito do vocábulo "engenharia" para fins de
argumentar que prestação de serviço técnico não se equipara à de profissional.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.963 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001546/2004-84

Acrescenta que
OS SERVIÇOS DESEMPENHADOS POR ENGENHEIROS DEVEM POR ELES SER
ASSINADOS O QUE NÃO É O CASO EM COMENTO.

Suscita que não há indicação do fundamento legal no ato de exclusão e por esta
razão ficaram caracterizados o cerceamento do direito de defesa. Defende que o ato
administrativo padece de vícios formais e materiais, uma vez que no ato não há
motivação explícita, clara e coerente, em conformidade com teor do art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Tendo em vista o princípio da eventualidade, aduz que não há possibilidade
jurídica de que a exclusão efetuada de oficio tenha efeito retroativo, uma vez que sua
opção foi homologada tacitamente pela Administração Pública. Alega novamente que
esta matéria é reservada à Lei no 9.317, de 1996 e que um ato administrativo
(Instrução Normativa SRF 355, de 2003) não poderia inovar na ordem jurídica (art.
100 do Código Tributário Nacional — CTN).
Com o objetivo de justificar seus argumentos de fato e de direito, interpreta a
legislação de regência que entende aplicável ao caso, indica os princípios
constitucionais que supostamente foram violados e cita entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais.
Em face do exposto requer:
- que seja intimado no domicílio de seus procuradores; e
- o cancelamento do ato de exclusão.
Por força da Portaria SRF no 10.621, de 6 de julho de 2007, houve prorrogação
da competência para o julgamento em primeira instância do presente processo para
esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte.
Tendo em vista o Despacho DRJ/BHE no 32, de 8 de agosto de 2007 de 2007,
fls. 38/40, houve solicitação de realização de diligência, com observância do disposto
no art. 10, § 8o do art. 15 e § 2o do art. 22 da Portaria MF no 58, de 17 de março de
2006, para o retorno do processo à unidade de origem para que o ato de exclusão fosse
assinado pela autoridade que jurisdiciona a contribuinte. Esta providência foi
regularmente tomada, fl. 34.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte –
MG, no Acórdão às fls. 55 a 61 do presente processo (Acórdão no 02-22.334, de 21/05/2009 –
relatório acima), indeferiu a solicitação. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE. PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Exercício: 2003
Opção
Vedada a opção pelo Simples pela pessoa jurídica que presta serviço de
manutenção de equipamento industrial, por caracterizar prestação de serviço
profissional de engenheiro.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.963 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001546/2004-84

No voto, sobre a alegação de nulidade do ADE, a decisão observou que o ato de
exclusão havia sido lavrado por servidor competente. Que as formas instrumentais adequadas
haviam sido respeitadas e os documentos reunidos nos autos do processo, instruído com as
provas produzidas por meios lícitos. Que havia sido oferecida à optante a oportunidade de
apresentar, no prazo legal, a manifestação de inconformidade acompanhada de todos os meios de
prova a ela inerentes, e que o enfrentamento das questões na peça de defesa denotava perfeita
compreensão da descrição dos fatos. Que haviam sido indicados os enquadramentos legais.
Concluiu que haviam sido asseguradas as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa, não havendo nulidade no ato.
Quanto ao mérito, esclareceu que o Ato Declaratório Normativo Cosit no 4/2000,
de observação obrigatória para a autoridade administrativa, determinava:
[...] declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados
que não podem optar pelo SIMPLES as pessoas jurídicas que prestem serviços de
montagem e manutenção de equipamentos industriais, por caracterizar prestações de
serviço profissional de engenharia.

Argumentou que a hipótese de indeferimento da opção pelo Simples, com efeito
desde 01/01/2002, fundamentada na prestação de serviço de "instalação e reparação de máquinas
e equipamentos do vestuário", pressupunha a obtenção de receita proveniente da atividade
vedada, qualquer que fosse sua proporção em relação à totalidade auferida. Que, em
conformidade com o Contrato Social (fls. 21 a 27), a requerente tinha como objeto a prestação de
serviços de "assistência técnica em máquinas de costura industriais", informação ratificada na
peça de defesa, não podendo optar pelo Simples porque prestava serviço de montagem e
manutenção de equipamento industrial caracterizada como prestação de serviço profissional de
engenharia. Concluiu que não cabia razão à requerente.
Sobre o efeito retroativo do procedimento fiscal, transcreveu os artigos da Lei no
9.137/1996 e da IN SRF no 355/2003 que o determinavam.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/06/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 64), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 01/07/2010 (recurso às
fls. 65 a 80, carimbo aposto à primeira folha).
Nele alega, preliminarmente, a omissão do acórdão recorrido sobre o argumento
de que não eram necessários engenheiros para a consecução das atividades objeto do contrato
social. Além disso, que o ADE cita legislação posterior à adesão da empresa ao Simples: MP no
2.158-34, de 27/07/2001, e IN SRF no 355, de 29/08/2003, que não poderiam ser aplicadas com
efeito retroativo, salvo para beneficiar o contribuinte.
Argumenta que a atividade que exercia não era assemelhada às atividades de
engenharia, que necessitavam de profissional inscrito no competente conselho de classe. Que a
Lei no 5.194/1966 descreve, em seu art. 7o, as atribuições profissionais do engenheiro, do
arquiteto e do engenheiro-agrônomo, nenhuma delas se equiparando ao serviço de manutenção,
reparação e instalação de máquinas e equipamentos do vestuário. Que suas atividades consistiam
em seguir os planejamentos realizados ou por outro profissional ou pela própria fábrica que
manufaturava os aparelhos por ela instalados. Que a atividade não necessitava de habilitação
profissional.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.963 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001546/2004-84

Ainda, requer que seja aplicado o efeito retroativo estabelecido no art. 4o, §§ 1o e
2o, da Lei no 10.964/2004, já que considera estar enquadrada nos incisos I a V do artigo:
Art. 4o Ficam excetuadas da restrição de que trata o inciso XIII do art. 9o da Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996, as pessoas jurídicas que se dediquem às seguintes
atividades:
I – serviços de manutenção e reparação de automóveis, caminhões, ônibus e outros
veículos pesados;
II – serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos
automotores;
III – serviços de manutenção e reparação de motocicletas, motonetas e bicicletas;
IV – serviços de instalação, manutenção e reparação de máquinas de escritório e de
informática;
V – serviços de manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos.
§ 1o Fica assegurada a permanência no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, com
efeitos retroativos à data de opção da empresa, das pessoas jurídicas de que trata o caput
deste artigo que tenham feito a opção pelo sistema em data anterior à publicação desta
Lei, desde que não se enquadrem nas demais hipóteses de vedação previstas na
legislação.
§ 2o As pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo que tenham sido excluídas do
SIMPLES exclusivamente em decorrência do disposto no inciso XIII do art. 9o da Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996, poderão solicitar o retorno ao sistema, com efeitos
retroativos à data de opção desta, nos termos, prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal – SRF, desde que não se enquadrem nas demais hipóteses
de vedação previstas na legislação.

Alega também que a Lei Complementar no 123/2006 permitiu a sua atividade no
Simples Nacional, indicando que não estaria vedada também no art. 9o da Lei no 9.317/1996. Isso
porque a exclusão implica em penalização, e o art. 106, II, do CTN, estabelece que a
interpretação mais benéfica virá sempre em favor do contribuinte.
Insurge-se contra os efeitos retroativos da exclusão, já que a classificação do
Cadastro Nacional de Atividade Econômica (CNAE) como inviável à manutenção no Simples
ocorreu em momento posterior à adesão ao sistema.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Preliminarmente, a empresa alega a nulidade do acórdão recorrido por omissão
em relação ao argumento de que não eram necessários engenheiros para a consecução das
atividades objeto do contrato social. Não tem razão. A decisão explicitou que o Ato Declaratório
Normativo Cosit no 4/2000, ao qual estava vinculada, determinava que a atividade caracterizava
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.963 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001546/2004-84

prestação de serviço profissional de engenharia. Assim, não houve omissão em enfrentar o
argumento apresentado, sendo preenchidos todos os requisitos determinados no art. 31 do
Decreto no 70.235/1972.
Quanto ao mérito, a razão da exclusão descrita no ADE (fl. 35) foi a atividade
econômica vedada de instalação, reparação e manutenção de máquinas e equipamentos do
vestuário, ali enquadrada no inciso XIII do art. 9o da Lei no 9.317/1996:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;

No Contrato Social anexado (fls. 23 a 28), o art. 2o define a atividade:
Art. 2o A sociedade tem como objetivo social à exploração do ramo de "assistência
técnica em máquinas de costura industriais".

Em tela do Sistema de Vedações e Exclusões do Simples, à fl. 46, vê-se a
descrição da mesma atividade econômica: instalação, reparo e manutenção de máquinas e
equipamentos do vestuário.
A empresa argumenta que a atividade que exercia não era assemelhada às
atividades de engenharia, já que não necessitava de profissional inscrito em Conselho de Classe.
Argumenta que a Lei no 5.194/1966 descreve, em seu art. 7o, as atribuições profissionais do
engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo, e nenhuma delas se enquadra o serviço de
manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos do vestuário. Que suas
atividades consistiam em seguir os planejamentos realizados ou por outro profissional ou pela
própria fábrica que manufaturava os aparelhos, atividade que não necessitava de habilitação
profissional.
Pois bem.
O art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996, trata, de fato, de profissões cujo
exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida. Não é o caso da interessada, a
julgar pelo objeto social indicado no Contrato Social – assistência técnica em máquinas de
costura industriais. Um trabalhador sem habilitação profissional técnica, com experiência e
conhecimento do equipamento, pode exercer a atividade descrita.
Nesse sentido, o CARF firmou posicionamento sobre a matéria, através da
Súmula CARF no 57, divulgada na Portaria CARF no 49, de 01/12/2010, de observância
obrigatória para esse colegiado:
Súmula CARF no 57:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.963 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.001546/2004-84

SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Conclui-se, em obediência à citada súmula, que não havia empecilho à
permanência da empresa no Simples Federal.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido
e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital